Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727654-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILSON PEREIRA DE BRITO, ROSANGELA MARIA DE ASSIS FERREIRA BRITO AGRAVADO: CONDOMINIO DA SUPERQUADRA BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joilson Pereira de Brito e Rosangela Maria de Assis Ferreira Brito contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0703938-55.2017.8.07.0014, indeferiu o pedido de expedição de alvará sob o argumento de que o levantamento dos valores só poderia ser realizado com o trânsito em julgado do r. acórdão prolatado no bojo do agravo de instrumento n.o 0709771-28.2019.8.07.0000. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento do bloqueio on-line efetivado, gerando evidentes prejuízos aos ora agravantes. Asseveram que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.o 0709771-28.2019.8.07.0000 para o levantamento de valores bloqueados. Argumentam, ainda, que o montante bloqueado, no total de R$ 15.995,35, é impenhorável. Requerem o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja determinado o imediato levantamento do bloqueio on-line efetivado, com a emissão dos alvarás correspondentes, para restituição da quantia constrita, no valor de R$ 15.863,43 em nome de Joilson e no valor de R$ 131,92 em nome de Rosangela. No mérito, pedem a confirmação do provimento antecipado. Sem preparo, ante a gratuidade judiciária deferida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, não há norma processual que condicione o levantamento de valores ao trânsito em julgado do acordão proferido no agravo de instrumento n.o 0709771-28.2019.8.07.0000, sobretudo quando não há recurso do credor, com pedido de efeito suspensivo, oposto em face do respectivo acordão que declarou extinta a execução originária (processo no 0703938-55.2017.8.07.0014), nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC, em razão de o título não se afigurar hábil (completo) para embasar a execução na forma pretendida. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARCIAL. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. SOBRE O VALOR REMANSCENTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NA DECISÃO QUE JULGA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A realização de depósito dentro do prazo de 15 dias, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de levantamento pelo credor, é considerado como pagamento voluntário. 2. Em sede de Cumprimento de Sentença, conforme o artigo 523, §2o, do CPC, no caso de pagamento parcial deve incidir honorários advocatícios e multa sobre o valor remanescente. 3. Não pode o Juízo de origem, condicionar a expedição de alvará de levantamento ao trânsito em julgado da decisão, por se tratar de concessão de efeito suspensivo não previsto no ordenamento jurídico. A suspensão da medida poderia ser alcançada pela concessão de efeito suspensivo em eventual recurso. 4. A fixação de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença é feita de forma prévia, mas somente serão devidos com o julgamento final. Dessa forma, os honorários recursais somente serão aplicados contra a decisão que julgar, de forma definitiva, o Cumprimento de Sentença. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n.1176350, 07036100220198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÃO QUE CONDICIONA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA CONSTRITA AO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. Precedentes da lavra desta Corte Local e do c. STJ. 2. A proteção legal da impenhorabilidade tem por intuito a preservação do mínimo patrimonial indispensável à vida digna da parte executada, portanto, não se compatibiliza com a determinação de espera pelo trânsito em julgado da decisão para fins de liberação do valor constrito. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão n.1147105, 07189658620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no PJe: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses moldes, entendo por configurada a plausibilidade do direito invocado. Da mesma forma, existe a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, eis que os agravantes tiveram valores, que são essenciais ao seu sustento, bloqueados e, mesmo ciente da r. decisão do agravo interposto, o Juízo de 1o Grau, em entendimento contrário ao do E. TJDFT, indeferiu o levantamento de tais valores. Ressalta-se, ainda, que, mesmo após o julgamento pela extinção da execução, a parte executante reiterou o pedido de penhora, fato que demonstra, mais uma vez, o perigo de haver mais prejuízo aos agravantes. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para permitir a imediata expedição do alvará de levantamento dos valores penhorados em favor dos agravantes, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acordão proferido no agravo de instrumento n.o 0709771-28.2019.8.07.0000. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 18:04:29. ROBSON BARBOSA Desembargador